Tribunal: TJSP
Processo: 2021421-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Decisão recorrida defere tutela de urgência. Inconformismo da ré. Não provimento. Decisão mantida. Tutela provisória de urgência deve ser confirmada uma vez presente demonstração dos requisitos de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/15). Rejeitada alegação recursal de

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Decisão recorrida defere tutela de urgência. Inconformismo da ré. Não provimento. Decisão mantida. Tutela provisória de urgência deve ser confirmada uma vez presente demonstração dos requisitos de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/15). Rejeitada alegação recursal de que o tratamento não está incluído no rol de procedimentos obrigatórios divulgados pela ANS e, portanto, estaria excluído do âmbito de cobertura contratual. Aparente abusividade dessa recusa, à vista do teor de enunciado sumular proposto por esta Corte (Súmula 102: "Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS"). Prevalência, por ora, do direito à saúde em detrimento de controvérsia sobre interpretação de cláusula contratual limitativa. Possibilidade de reversibilidade da decisão no futuro, na vertente patrimonial. Recurso desprovido.